Tribunal: TJMT
Processo: 1031632-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031632-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão analisou adequadamente a natureza jurídica do contrato entre as partes, concluindo tratar-se de contrato de êxito e que, em face da rescisão unilateral pelo contratante, cabe ao advogado destituído o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

3. A alegação de que o termo de quitação afastaria o direito ao arbitramento de honorários já foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu que referida quitação se refere a valores adiantados pela distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários decorrentes dos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

4. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário aos seus interesses não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.
opõe embargos de declaração (ID 300030850),
objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v.
acórdão que, por unanimidade, “
deu parcial provimento ao recurso do autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) no 713671- 44.2012.8.04.0001, em trâmite perante a Comarca de Manaus/AM, no importe de R$ 20.000,00; e ii) no 0716039-26.2012.8.04.0001, em trâmite perante a Comarca de Manaus/AM, no importe de R$ 5.000,00; sendo todos os valores serão acrescidos de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação. Por consequência, negou provimento ao recurso do requerido BANCO BRADESCO S.A e majoro os honorários em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC/15)
”, conforme ID 294723897.

Em suas razões recursais, o embargante alega a nulidade por julgamento extra petita, pois o autor pleiteou o arbitramento de honorários em razão de ter sido privado da possibilidade de receber quantia que adviria de eventual êxito, mas a decisão arbitrou honorários pelos serviços já prestados.

Assevera a ocorrência de omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, argumentando que o acórdão reconheceu a existência do contrato, das previsões de pagamentos, do termo de quitação e da ausência de implementação da condição suspensiva, mas ainda assim manteve o arbitramento de honorários.

Sustenta ter havido omissão quanto à valoração das provas dos autos, especialmente os Termos de Quitação firmados pelas partes, desrespeitando o disposto no art. 320 do Código Civil, bem como em relação à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro;

Salienta a ocorrência de omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, erro na aplicação do art. 22, §2o do Estatuto da OAB e erro material no quantum arbitrado e na distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, o embargante menciona ainda diversas decisões do STJ que determinaram o retorno dos autos a este Tribunal para análise específica de questões relacionadas aos termos de quitação e à natureza do contrato.

Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões (ID 301065897), o apelado alega que os embargos são manifestamente protelatórios, que o contrato mantido entre as partes era indubitavelmente um contrato de êxito, e que as decisões do STJ têm confirmado o direito ao arbitramento de honorários em casos análogos. Afirma que os termos de quitação apresentados pelo embargante não se referem aos processos objeto desta ação e não possuem as especificações necessárias para uma quitação válida, além de terem sido firmados antes da rescisão contratual. Ao final, postula pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No presente caso, contrariamente ao que sustenta o embargante, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, o qual se apresenta completo, claro e fundamentado.

Inicialmente, a alegação de julgamento
extra petita
deve ser afastada, pois o acórdão embargado tratou da matéria delimitada na petição inicial, qual seja, o arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo embargante.

Conforme bem destacado no acórdão, a pretensão do autor era o arbitramento de honorários advocatícios para remunerar os serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, uma vez que o contrato firmado entre as partes, embora previsse formas de remuneração por etapas, possuía natureza de contrato de êxito, cuja remuneração principal estava vinculada ao resultado final da demanda.

Observa-se que o acórdão analisou detidamente a natureza do contrato firmado entre as partes, a existência de previsão contratual para pagamento de valores adiantados para distribuição das demandas, bem como reconheceu que tais adiantamentos não se confundem com a remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Inexiste, portanto, contradição no acórdão ao reconhecer a validade do contrato e, ao mesmo tempo, determinar o arbitramento de honorários, pois, como expressamente consignado, a rescisão unilateral pelo contratante impediu que o escritório contratado pudesse obter a remuneração vinculada ao êxito da demanda.

Salienta-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos envolvendo as mesmas partes, reconhece que, em contratos de prestação de serviços advocatícios com previsão de pagamento vinculado ao êxito da causa, a rescisão unilateral pelo contratante autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

Quanto à alegada omissão na análise dos termos de quitação apresentados, o acórdão embargado abordou expressamente essa questão, concluindo que tais documentos se referiam apenas aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme previsto na cláusula 67 do contrato, não se confundindo com os honorários contratuais vinculados ao êxito ou com os honorários sucumbenciais.

No que diz respeito à aplicação do art. 22, §2o do Estatuto da OAB, também não há qualquer erro ou contradição, uma vez que o dispositivo autoriza o arbitramento judicial de honorários em situações como a dos autos, em que, apesar da existência de contrato escrito, não há previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral pelo contratante.

Em relação ao quantum arbitrado, o acórdão apresentou fundamentação adequada, levando em consideração "
a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços
", além de observar o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94.

No tocante à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão também decidiu corretamente ao manter a condenação do banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência, com base no art. 86 do CPC, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Por fim, as decisões do STJ mencionadas pelo embargante, que determinaram o retorno dos autos a este Tribunal para análise específica de questões relacionadas aos termos de quitação e à natureza do contrato, referem-se a outros processos, não tendo aplicabilidade direta no caso em análise, no qual todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas.

Desse modo, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, rejeito
o recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025